Tribunal: TJSP
Processo: 1006608-42.2017.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Magistério. Professora Estadual de Educação Básica II. Servidora que pleiteia a regularização de período de afastamento para licença saúde. Indeferimento administrativo da licença-saúde. Inadmissibilidade, no caso concreto. Erro do setor de Recursos Humanos da Unidade Escolar quanto à convocação da autora o que acarretou o não comparecimento à perícia. Causa do não

Ementa:

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Magistério. Professora Estadual de Educação Básica II. Servidora que pleiteia a regularização de período de afastamento para licença saúde. Indeferimento administrativo da licença-saúde. Inadmissibilidade, no caso concreto. Erro do setor de Recursos Humanos da Unidade Escolar quanto à convocação da autora o que acarretou o não comparecimento à perícia. Causa do não comparecimento não foi por culpa da periciada. Presença de prova da incapacidade laborativa reconhecida pelo Administração em período posterior ao reclamado, a demonstrar que no período anterior a incapacidade temporária estava presente e era mais grave. Sentença mantida. RECURSO E REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDOS.